Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-98.2020.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA
GRADUAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - ART. 125, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ART. 551, “A”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - NÃO
CONFIGURAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA E EM
CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
INSTRUIU A REPRESENTAÇÃO - PEDIDO REVISIONAL
IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000113-98.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 000.151.583-200 – Justiça Comum Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ART. 551, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INSTRUIU A REPRESENTAÇÃO – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Cássio Campos Leal e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Cássio Campos Leal, com a finalidade de desconstituir o acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que determinou a demissão do requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1, OUT 18,19 e 20). Inicialmente, a defesa relatou que o requerente, quando soldado da PMMG, foi submetido ao Conselho de Disciplina de Portaria n. 59/92 com fulcro no artigo 76, inciso III, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (RDPM) pela falta residual ao cometimento do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP), no qual, ao final, julgou-se parcialmente procedente a acusação, aplicando-se-lhe pena diversa da demissão. Aduziu que, na esfera criminal, foi imposta pela Justiça Comum a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado. Transitada em julgado a referida condenação, o requerente foi submetido a Processo para Perda da Graduação, tendo esta e. Corte castrense julgado procedente e determinado a sua exclusão da Corporação. Nessa esteira, alegou que, em razão de a condenação ter ocorrido perante a Justiça comum, caberia exclusivamente a ela decretar ou não a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 perda da função pública, nos termos do art. 92, inciso I, do CP, e, não, a esta Justiça especializada, como ocorreu no caso em tela. Alegou que somente os oficiais poderão perder o posto e a patente em face da condenação criminal perante a Justiça comum ou Militar, e não os praças, a teor do previsto no art. 142, §3º, incisos VI e VII, da CF/88. Nessa esteira, preliminarmente, sustentou o cabimento da revisão criminal para desconstituir o acórdão que determinou a perda da sua graduação, porque este TJMMG já decidiu não ser cabível a ação rescisória. No mérito, reiterou a alegação de incompetência desta Justiça especializada para determinar a perda da graduação do militar condenado por crime comum, com base no art. 125, §4º, da CF/88. Citou diversos julgados dos Tribunais Superiores. Ademais, alegou que a decisão que decretou a exclusão do autor atinge diretamente o prescrito no art. 5º, inciso LIII, CR/88, a saber, “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Ao final, fundamentou o pedido revisional no art. 551, “a”, do CPPM, ou seja, disse que a decisão proferida por este TJMMG é contrária à evidência dos autos e acrescentou que a finalidade precípua da presente ação é remediar a grave injustiça imposta ao requerente. Nesses termos, requereu seja recebido o pedido revisional para que seja declarado nulo o acórdão que decretou a perda da graduação do requerente, em face da incompetência deste Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação nos casos de crime comum. Requereu, ainda, sejam aplicados os efeitos da anulação do acordão previstos no art. 559 do Código de Processo Penal Militar. A petição inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 1. Em 26/08/2020, este Desembargador relator determinou a abertura de “vista” à douta Procuradora de Justiça, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) (evento 07). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, assim se manifestou, verbis, evento 11: [...] De início, considerando que a revisão criminal possui natureza de verdadeira ação, é de se analisar a questão de sua admissibilidade, cujos pressupostos gerais são aqueles previstos para todas as ações, além dos específicos à seara militar, taxativamente indicados no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. O primeiro pressuposto específico e indispensável ao cabimento do pedido em questão é o trânsito em julgado da condenação. No caso concreto, embora esteja comprovado o trânsito em julgado da condenação sofrida pelo peticionário (evento 1 - OUT 24), ele foi categórico ao afirmar que o objeto de seu pedido revisional era a decisão de perda de graduação (evento 1 OUT 18/20), não a condenatória em si (evento 1 OUT 10). Assim sendo, deveria ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 providenciado a juntada aos autos do comprovante de trânsito em julgado daquela, o que, contudo, não foi possível localizar. De qualquer forma, a petição inicial constante do evento 1 se mostra absolutamente inepta, haja vista que o requerente não se dignou a delimitar o dispositivo legal em que se baseava o pedido revisional e nem poderia, pois, ante uma ligeira análise da referida peça, é possível constatar que a exposição das razões não se enquadra em nenhuma hipótese de admissibilidade. Isso porque todas as situações de admissibilidade enumeradas nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 551 do CPPM exigem a proveniência de uma decisão penal condenatória, ou seja, a revisão criminal, que não é um recurso, mas sim uma ação, deve ser proposta visando desconstituir integral ou parcialmente uma decisão condenatória de natureza criminal. Todavia, no caso em questão, o peticionário foi enfático no sentido de pretender desconstituir, não a decisão condenatória, mas sim a que decretou a perda de sua graduação, a qual, ainda que decorrente de uma decisão condenatória, não pode ser revista por meio de revisão criminal em face da absoluta ausência de amparo legal e também por não se tratar a revisão de instrumento recursal. Ademais, a matéria trazida à apreciação desse juízo revisional, precisamente, a competência da Justiça Militar para decretar a perda de graduação de militares estaduais, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do aludido artigo 551 do CPPM, até porque tal matéria não foi objeto de decisão no juízo da condenação. Assim sendo, por qualquer ângulo que se veja a questão, a revisão criminal ora interposta se mostra totalmente inadmissível, de modo que resta impossibilitada, inclusive, a análise do mérito, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de revisão criminal proposta por Cássio Campos Leal, com a finalidade de desconstituir o acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que determinou a demissão do requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1, OUT 18, 19 e 20). Inicialmente, registro que, considerando que o acórdão que se pretende desconstituir data de mais de 20 (vinte) anos, diligenciei junto a este TJMMG a fim de verificar a ocorrência do trânsito em julgado, uma vez que a defesa do requerente não a comprovou. Desta feita, nesta oportunidade, faço a juntada de certidão do trânsito em julgado do acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que se deu em 23/08/2000. Nesse contexto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação revisional. Com efeito, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, dentro dos limites e hipóteses previstas no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que a seguir transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em tela, o requerente fundamenta a presente ação na alínea “a” do art. 551 do CPPM, ou seja, diz que o julgado é contrário à evidência dos autos, alegando, em suma, a incompetência desta Justiça Militar para a decretação da perda da função pública, porque apenas a Justiça comum poderia fazê-lo, uma vez que a sentença condenatória criminal à pena de 6 (seis) anos foi imposta pela Justiça comum. No tocante à alínea “a” do referido artigo – em que se funda o pedido do requerente –, é oportuno trazer à baila os apontamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre a matéria: Entenda-se por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Como ensina Bento Faria, a “evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado” (Código de Processo Penal, v. 2, p.345). Seria o equivalente a dizer que todas as testemunhas idôneas e imparciais ouvidas afirmaram não ter sido o réu o autor do crime, mas o juiz, somente porque o acusado confessou na fase policial, revolveu condená-lo. Não tendo havido recurso, transitou em julgado a decisão. É caso de revisão criminal. Mas a hipótese é rara. [...] O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. (Código de Processo Penal Militar Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 576). Portanto, após minuciosa análise dos autos eletrônicos, verifico não ter havido qualquer erro a justificar a presente ação. Na realidade, o requerente utiliza-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável. Ao contrário do que alega o requerente, não há que se falar em incompetência desta Justiça especializada para a decretação da perda da função pública do requerente. Verifica-se que a Representação para Perda da Graduação que redundou em sua exclusão da Corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Militar fundamentou-se no § 8º1 do art. 39 e no art. 111, ambos da Constituição Estadual, bem como no § 4º do art. 125, que, à época, trazia a seguinte redação: § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. G.N. Nessa esteira, em face da condenação do requerente à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 214 (atentado violento ao pudor), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, o Órgão Pleno deste TJMMG, nos limites de sua competência constitucional, decidiu, à unanimidade, dar provimento à representação para decretar a perda da graduação do representado e, consequentemente, a sua exclusão das fileiras da Corporação Militar. Por fim, vale registrar que a referida decisão se amparou em criteriosa análise do caderno probatório que instruiu a representação, conforme se observa no acórdão acostado ao Evento 1, OUT 18,19 e 20. Pelo exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente ação. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente revisão criminal, acompanhando o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente revisão criminal, acompanhando o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Julgo improcedente a presente revisão criminal, acompanhando o voto do eminente relator. 1 § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente revisão criminal, acompanhando o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente revisão criminal, acompanhando o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão de julgamento presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator